Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-23.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DO REGIME DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O gozo de direitos fundamentais pela criança e pelo adolescente perpassa pelo exercício do poder familiar, previsto nos artigos 229 da Constituição Federal; 22 do ECA e 1.630 a 1.634 do Código Civil. Havendo a dissolução do vínculo afetivo entre os genitores, o gozo de tais direitos encontra mais especificamente na guarda o esteio para sua projeção.
2. A modificação de guarda é medida excepcional, que exige prova robusta de que a alteração atenderá de forma mais eficaz aos interesses da criança, ou de que o genitor que detém a referência do lar age com negligência ou expõe o menor a risco.
3. Não existindo comprovação do abuso sexual que motivou a ação, tampouco de conduta negligente por parte da genitora, mostra-se inadequado pedido de modificação de guarda sob tal fundamento.
4. Na espécie, de acordo com estudo psicossocial (NERAF), o estabelecimento do lar da genitora como de referência bem como o regime de visitação em favor do genitor reflete o melhor interesse da criança, sem prejuízo de futuras alterações na dinâmica do convívio familiar, caso se mostrem pertinentes.
5. Recurso conhecido e não provido.